Tribunal: TJSP
Processo: 2074421-87.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de inépcia da denúncia e nulidade da decisão que a recebeu. Inocorrência. Peça exordial que descreve o quanto necessário para incriminação do paciente. A decisão que recebe a denúncia deve ser sucinta e se ater aos elementos mínimos, que se encontravam presentes. Impossibilidade de trancamento da ação penal. Ordem denegada.